Tribunal: TJDFT
Processo: 0707440-16.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0707440-16.2023.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DE FATIMA DAS NEVES RECORRIDO: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA DECISÃO A parte recorrente não trouxe elementos que pudessem justificar a prorrogação do prazo estabelecido na decisão de ID 52493577, pelo que indefiro o pedido. Logo, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Promova-se o recolhimento das custas processuais e preparo, na forma dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, no prazo de 48h, sob pena de deserção. Brasília-DF, 27 de outubro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator